Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-71.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer. Alegação do autor de que, ao efetuar sua rematrícula para o segundo semestre de 2020, foi surpreendido com a informação de que havia ocorrido alteração na grade curricular do seu curso (Medicina), o que lhe acarretou prejuízo, porque, além de terem sido excluídas diversas disciplinas que já haviam sido cursadas, aprovadas e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer. Alegação do autor de que, ao efetuar sua rematrícula para o segundo semestre de 2020, foi surpreendido com a informação de que havia ocorrido alteração na grade curricular do seu curso (Medicina), o que lhe acarretou prejuízo, porque, além de terem sido excluídas diversas disciplinas que já haviam sido cursadas, aprovadas e convalidadas, ocorreu o acréscimo de diversas outras, aumentando significativamente a carga horária necessária para a conclusão do curso. Hipótese em que, citada, deixou a entidade educacional correr o processo à sua revelia. Falta de prova de que a alteração da grade curricular do curso ministrado ao autor tenha se dado de forma regular, com a observância dos critérios legais e orientações do Ministério da Educação que regem a matéria. Ausência de demonstração também da regularidade da alteração impugnada, ante a falta de prévia comunicação da alteração ao alunado, consoante estabelece o artigo 47, § 1o, IV, c, da Lei n. 9.394/96. Determinação de que a ré mantenha a grade curricular do curso realizado pelo autor, nos contornos em que foram previamente definidos, ou seja, adotando-se como base a matriz curricular de 2015, efetuando ainda a regularização da matrícula e do histórico escolar do aluno, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Sentença de parcial procedência em parte reformada. Pedido inicial julgado inteiramente procedente. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006100-71.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante PAULO
WHITAKER LEITE PENTEADO NETO, é apelado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-71.2020.8.26.0189 -Voto no 40068
2
VOTO N. 40068
APELAÇÃO N. 1006100-71.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO BONAVOLONTÁ
APELANTE: PAULO WHITAKER LEITE PENTEADO NETO
APELADA: UNIVERSIDADE BRASIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer. Alegação do autor de que, ao efetuar sua
rematrícula para o segundo semestre de 2020, foi surpreendido
com a informação de que havia ocorrido alteração na grade
curricular do seu curso (Medicina), o que lhe acarretou
prejuízo, porque, além de terem sido excluídas diversas
disciplinas que já haviam sido cursadas, aprovadas e
convalidadas, ocorreu o acréscimo de diversas outras,
aumentando significativamente a carga horária necessária
para a conclusão do curso. Hipótese em que, citada, deixou a
entidade educacional correr o processo à sua revelia. Falta de
prova de que a alteração da grade curricular do curso
ministrado ao autor tenha se dado de forma regular, com a
observância dos critérios legais e orientações do Ministério da
Educação que regem a matéria. Ausência de demonstração
também da regularidade da alteração impugnada, ante a falta
de prévia comunicação da alteração ao alunado, consoante
estabelece o artigo 47, § 1o, IV, c, da Lei n. 9.394/96.
Determinação de que a ré mantenha a grade curricular do
curso realizado pelo autor, nos contornos em que foram
previamente definidos, ou seja, adotando-se como base a
matriz curricular de 2015, efetuando ainda a regularização da
matrícula e do histórico escolar do aluno, sob pena de multa
diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Sentença de
parcial procedência em parte reformada. Pedido inicial
julgado inteiramente procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 117/120 e 139, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a mudança da matriz
curricular de 2015 para 2018, como efetuada pela ré, é ilegal, porque o cenário atual é
extremamente prejudicial e inviabiliza a continuidade dos seus estudos. Argumenta que a
modificação da grade curricular em momento posterior ao ingresso do aluno deve ser
informada ao público mediante publicação do Diário Oficial ou nas plataformas da
instituição de ensino, a fim de preservar os interesses dos estudantes, o que não foi
observado pela ré. Aduz mais que, embora seja assegurada constitucionalmente às
instituições de ensino autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-71.2020.8.26.0189 -Voto no 40068
3
patrimonial, deveria a ré ter agido de acordo com os princípios da razoabilidade, confiança
e dignidade da pessoa humana, não podendo simplesmente, e sem prévia notificação,
alterar a grade curricular em prejuízo exclusivo dos alunos. Requer, portanto, seja em parte
reformada a r. sentença e julgado inteiramente procedente o pedido inicial, para que seja
assegurada a continuidade do curso na grade curricular de 2015, em vigor quando de seu
ingresso na instituição de ensino ré.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer, fundamentado o
pedido inicial em alegação do autor de que cursava Medicina no Paraguai, mas transferiu o
curso para a instituição de ensino ré, dando continuidade aos estudos com base na grade
curricular de 2015; no entanto, ao formalizar a sua rematrícula para o segundo semestre de
2020, tomou conhecimento de que a ré havia alterado unilateralmente sua grade curricular,
causando-lhe sério prejuízo, porque, além de excluir disciplinas já cursadas, aprovadas e
convalidadas, acrescentou diversas outras, aumentando significativamente a carga horária
para o término do curso; argumenta que agiu a entidade educacional de má-fé e com abuso
de direito, porque, além de ilegítimas as alterações, sequer notificou seus alunos acerca das
mudanças na grade curricular; ponderou que tentou junto à ré, por diversas vezes, encontrar
uma solução para a readequação das matérias, mas não obteve retorno algum; postulou,
então, seja determinada à instituição de ensino a manutenção de sua grade curricular do ano
de 2015, nos termos em que foi inicialmente ajustado pelas partes, com o aproveitamento
das disciplinas já cursadas, aprovadas e convalidadas, sob pena de multa diária para o caso
de descumprimento da condenação.
Citada, deixou a ré transcorrer in albis o prazo para a resposta (fls.
113/114).
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente,
mas tão somente para determinar que a entidade educacional regularizasse a documentação
do autor, com o lançamento das notas e frequências nas disciplinas efetivamente
aproveitadas, quando de seu ingresso e dos semestres efetivamente cursados, com a
observação de que a “procedência não é para que haja reanálise curricular, mas para que
sejam lançadas as notas/frequência das disciplinas aproveitadas e cursadas.” (fls. 119).
Recorre o autor e o recurso de apelação por ele interposto comporta
provimento.
De pronto, a nota de que, cuidando-se aqui de relação jurídica
típica de consumo, bem assim que o caso justifica a inversão do ônus probatório, o certo é
que, ainda que assim não fosse, incumbia mesmo à ré produzir prova dos fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor (CPC, 373, II), de sorte que
imprescindível era, ao reconhecimento da legitimidade de sua conduta, a apresentação de
prova relativa à regularidade da alteração da grade curricular atinente ao curso realizado
pelo autor (Medicina), de molde a que, aferida a legitimidade da atuação da instituição de
ensino, no âmbito da gerência administrativa que lhe compete, pudesse resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-71.2020.8.26.0189 -Voto no 40068
4
desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que impugna a validade das alterações
curriculares por ela impostas.
No entanto, consoante se verifica do exame dos autos, regularmente
citada, deixou a ré de ofertar sua resposta, de modo que, conquanto relativa seja a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte ativa na petição inicial, em virtude
da configuração da revelia (fls. 113/114), fato é que a prova documental arrecadada nestes
autos prestigia a versão do autor acerca da ilegitimidade das alterações promovidas pela ré
em sua grade curricular.
Ora, comprovou o autor nestes autos que, no início de sua relação
jurídica com a instituição de ensino, a análise das matérias que havia cursado em outra
entidade educacional levou em consideração a matriz curricular de 2015 (fls. 52/54), bem
assim que, somente após tentar efetuar sua rematrícula para o segundo semestre de 2020,
foi ele surpreendido com as alterações disciplinares promovidas pela ré, que passou a
exigir diversas outras disciplinas e carga-horária mais elevada, estabelecidas na matriz
curricular 2018-A (fls. 57/59).
E, conquanto detenham realmente as instituição de ensino
autonomia didático-científica e administrativa (artigo 207, da Constituição Federal), o certo
é que não se pode admitir que alteração dessa natureza e amplitude seja realizada sem
qualquer critério, muito menos sem prévia notificação aos discentes [o que aparentemente
ocorreu na hipótese dos autos], sob pena de acarretar excessiva onerosidade aos alunos,
que, por certo, para concluir a graduação, poderiam ficar reféns de atos discricionários
praticados pelas entidades educacionais, como se verifica na hipótese destes autos.
Tanto é assim que o Ministério da Educação, em sua página oficial
da internet, dispõe que a alteração da grade curricular deve obedecer a alguns critérios,
como por exemplo: “1 A grade curricular deve atender às orientações das diretrizes
curriculares do curso; 2 A instituição deve observar, no mínimo, o padrão de qualidade e
as condições em que se deu a autorização do curso; 3 A instituição deve afixar em local
visível junto à Secretaria de alunos a matriz curricular do curso; 4 As alterações devem
ser informadas imediatamente ao público, de modo a preservar os interesses dos estudantes
e da comunidade universitária, e apresentadas ao MEC, na forma de atualização, por
ocasião da renovação do ato autorizado em vigor (Portaria MEC no 40/2006, artigo 32); 5
A instituição deve informar aos interessados, antes de cada período letivo, os programas do
curso e demais componentes curriculares, duração, requisitos, qualificação dos professores,
recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas
condições (Lei 9.394/96, artigo 47)” (https://cutt.ly/Vg5zZNU).
Destarte, estabelecidas estas premissas, fato é que, regularmente
citada, a ré não apresentou resposta (fls. 113/114), abrindo mão da oportunidade que lhe foi
concedida para demonstrar a legitimidade de sua conduta na alteração da grade curricular
do aluno, seja porque o tenha feito para atender orientações e diretrizes curriculares do
curso de Medicina superiormente impostas, seja porque promoveu, ao contrário do alegado
pelo autor, a regular e prévia comunicação da alteração, consoante estabelece o artigo 47, §
1o, IV, c, da Lei n. 9.394/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006100-71.2020.8.26.0189 -Voto no 40068
5
Neste sentido, há precedentes desta Corte, em casos análogos:
“Apelação. Tutela antecipada em caráter antecedente. Autor aluno
universitário que sofreu com regressão no curso. Revelia da ré. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da ré. Preliminar de nulidade afastada. Ausente cerceamento do
direito de defesa. Mérito. Autonomia administrativa do ente educacional, conquanto
mereça reconhecimento, não impede o controle judiciário de seus atos. Alteração da grade
curricular que deve respeitar os contratos de prestação de serviços, o que não restou
demonstrado no caso. Impossibilidade de adoção da matriz curricular indicada não
demonstrada. Descabida a cobrança pelos serviços que não foram efetivamente prestados.
Sentença mantida. Litigância de má-fé não configurada, porquanto não demonstradas
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação n. 1004629-20.2020.8.26.0189; Rela. Desa. Ana Lucia Romanhole
Martucci; j. 06/11/2020).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra o
indeferimento de tutela antecipada para manutenção da agravante na mesma matriz
curricular. Verossimilhança das alegações. Inidoneidade de alteração de grade curricular
durante o curso. Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva. Inteligência da Lei no
9.394/96, art. 47, § 1o, IV, c. Preenchimento dos requisitos necessários à concessão da
antecipação da tutela, até análise do mérito. Não conhecimento do pedido relativo à
expedição de ofício ao Ministério da Educação (MEC), por se tratar de questão ainda não
decidida pela Origem. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESTA EXTENSÃO,
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n. 2198369-08.2020.8.26.0000; Rel. Des. Eduardo
Abdalla; j. 28/08/2020).
Bem por isso, à falta de prova de que a alteração da grade curricular
do curso ministrado ao autor tenha se dado de forma regular, com a observância dos
critérios legais e orientações do Ministério da Educação que regem a matéria, de rigor é o
acolhimento integral do pedido inicial para determinar que a ré mantenha a grade curricular
do curso realizado pelo autor, nos contornos em que foram previamente definidos, ou seja,
adotando-se como base a matriz curricular de 2015 (fls. 52/54), efetuando ainda a
regularização da matrícula e do histórico escolar do aluno, sob pena de multa diária de R$
200,00, limitada a R$ 20.000,00.
Em suma, dou provimento ao recurso e julgo inteiramente
procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da “análise curricular” de origem
[matriz curricular de 2015 (fls. 52/54)], arcando a ré com o pagamento integral das custas e
dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)